Tribunal: TJDFT
Processo: 0730040-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. EXAMES MÉDICOS. ESPERA HÁ MAIS DE CEM DIAS EM FILA DO SUS. INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO N.o 93 DO CNJ. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer os exames de COLONOSCOPIA, TC DE PELVE OU BACIA ADULTO E ABDOMEN SUPERIOR ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO, RM DE CRANIO ADULTO S/CONTRASTE S/SEDAÇÃO, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Requer que seja determinada a realização do exame no prazo de 5 dias na rede pública ou privada, às expensas do Réu.
2. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
3. Nos termos do Enunciado n.o 93 do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames. A solicitação da recorrente foi inserida na fila de espera em 10/1/2023 para a Colonoscopia; em 2/3/2023 para TC de Pelve ou Bacia Adulto c/contraste s/ sedação e TC do abdômen superior adulto c/ contraste e s/ sedação; e em 18/4/2023 (RM de Crânio adulto s/ contraste s/ sedação), sob o risco amarelo – urgência; portanto, o prazo legal de espera já foi ultrapassado.
4. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência da Recorrente, que necessita realizar seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação significa suprimir as chances de recuperação da Recorrente. Em que pese o relatório médico não atestar perigo de morte, a espera para agendamento de exames fundamentais ao diagnóstico, por prazo indeterminado, mesmo após classificação de risco amarelo, viola a dignidade humana da parte autora. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1433672, 1235321 e 1257685.
5. A Constituição Federal (art. 230) estabelece o dever do Estado de assegurar às pessoas idosas o direito à vida, assim como o Estatuto do Idoso (art. 3o, § 1o, inciso I) garante à pessoa idosa prioridade para o atendimento de suas necessidades.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar em parte a sentença e determinar que o Distrito Federal providencie, em favor da recorrente, no prazo de 10 (dez) dias, exames de COLONOSCOPIA, TC DE PELVE OU BACIA ADULTO E ABDOMEN SUPERIOR ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO, RM DE CRANIO ADULTO S/CONTRASTE S/SEDAÇÃO, na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde. Sem custas e sem honorários advocatícios.
7. Intime-se pessoalmente, por meio de Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal.